Tribunal: STF
Processo: ARE 1447859
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. VALOR DA OPERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que taxas cobradas por administradoras de cartões de crédito, por integrarem o valor da operação, devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.